Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição na fundamentação do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. O acórdão embargado foi proferido de acordo com a legislação vigente e aplicável ao caso.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.